Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-35.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO IN
T
ERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000074-35.2024.8.05.0074

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA

Advogado(s):
AGNELO BATISTA MACHADO NETO
E
WELLINGTON OSÓRIO MODESTO E SILVA

EMBARGADO: JOSÉ FERNANDO DA SILVA

Advogado(s):

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, na Apelação n° 8000074-35.2024.8.05.0074, mantendo a inadmissibilidade da Apelação, por não superar o limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. O Embargante alegou omissão, quanto à aplicação de norma municipal, inaplicabilidade de precedentes do STF e do CNJ, bem como incidência de súmula local e do Tema 109 de repercussão geral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve omissão no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão hostilizado apreciou expressamente a questão do cabimento da apelação, aplicando o art. 34 da Lei nº 6.830/1980 e precedentes do STJ em recurso repetitivo, que fixaram o limite mínimo de 50 ORTNs como valor de alçada para admissibilidade recursal.

5. A legislação municipal e os fundamentos indicados pelo Recorrente não afastam a aplicação da norma federal de regência (Lei nº 6.830/1980), que prevalece sobre disposições locais em matéria processual.

6. A pretensão do Município traduz mera inconformidade com a conclusão do acórdão, caracterizando tentativa de reexame da decisão, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

7. A inexistência de vícios processuais afasta a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como inviabiliza a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV. DISPOSITIVO

8. Declaratórios rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III; Lei nº 6.830/1980, art. 34; CF/1988, art. 30, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.06.2010, DJe 01.07.2010 (recurso repetitivo); TJBA, Embargos de Declaração nº 0000100-16.2015.8.05.0033.1.ED, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021; STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração, no
Agravo Interno
na Apelação Cível
nº. 8000074-35.2024.8.05.0074, tendo como
Embargante o

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
, sendo
Embargado

JOSÉ FERNANDO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.